Tribunal: TJSP
Processo: 2112221-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*Agravo de instrumento – Declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência – Contrato bancário – Pedido de suspensão dos descontos efetivados em benefício previdenciário a título de "RMC" – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Indeferimento do pleito – Decisão correta – Recurso improvido.*